Tribunal: TJMT
Processo: 1013020-84.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013020-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ITALO AUGUSTO DINIZ DOS SANTOS - CPF: 089.894.334-52 (RECORRIDO), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula
Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. DESIGNAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PRIVATIVA DE POSTO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. PREVISÃO LEGAL DE REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE DURANTE A DESIGNAÇÃO. LC Nº 555/2014. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS DE SUBSÍDIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por militar do Corpo de Bombeiros Militar, condenando o ente público ao pagamento das diferenças de subsídio referentes ao período em que o autor exerceu função privativa de grau hierárquico superior, entre 11/02/2022 e 01/08/2023, com atualização pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

3.

A controvérsia submetida à apreciação judicial consiste em verificar se

o militar estadual designado para exercer função privativa de posto hierarquicamente superior tem direito à percepção das diferenças remuneratórias correspondentes durante o período da designação, ainda que não haja promoção formal ao posto superior.

4.

O autor, à época ocupante do posto de Primeiro Tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, foi designado para exercer a função de
Comandante da 14ª Companhia Independente Bombeiro Militar, no Município de Juína/MT
, atribuição que, conforme regulamentação administrativa vigente, é privativa de oficial no posto de
Major
.

5.

O Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LC nº 555/2014) prevê expressamente a possibilidade de
designação temporária de militar para exercício de função ocupada por outro militar
, bem como assegura o direito à percepção da remuneração correspondente ao menor posto ou graduação dos cargos titulares da função quando esta for privativa de grau hierárquico superior.

6.

Nos termos dos arts. 31, § 1º, e 32, p.u., da referida lei complementar, o militar designado para o desempenho de função privativa de posto superior faz jus, enquanto perdurar a designação, à remuneração correspondente ao menor posto ou graduação dos cargos titulares daquela função, cabendo ao órgão de pessoal incluir automaticamente a diferença na folha de pagamento.

7.

No caso concreto, restou incontroverso que o autor, mesmo ocupando o posto de Primeiro Tenente, foi designado para exercer o comando da 14ª Companhia Independente Bombeiro Militar, função reservada a oficial no posto de Major, conforme regulamentação administrativa prevista no Decreto Estadual nº 2.294/2014.

8.

A comprovação do exercício efetivo da função hierarquicamente superior evidencia a incidência da norma estatutária que assegura o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, sendo indevida a resistência administrativa ao adimplemento da obrigação legal.

9.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE COBRANÇA. MILITAR ESTADUAL. DESIGNAÇÃO PARA FUNÇÃO PRIVATIVA DE GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por militar estadual, reconhecendo o direito ao recebimento de diferença salarial correspondente ao período em que exerceu função de Comandante de Comando Regional, privativa de grau hierárquico superior ao seu posto efetivo de Tenente Coronel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito ao recebimento de diferença remuneratória quando militar estadual é designado para exercer função privativa de grau hierárquico superior ao seu posto efetivo.

III. Razões de decidir 3. O artigo 32, parágrafo único, da Lei Complementar nº 555/2014 estabelece critério objetivo e imperativo para a concessão da diferença remuneratória, condicionando unicamente à demonstração de que o militar foi designado para exercer função privativa de grau hierárquico superior ao seu.

4. Restou incontroverso que o militar, quando no posto de Tenente Coronel, foi formalmente designado para exercer função de Comandante de Comando Regional, que constitui atribuição privativa do posto de Coronel, conforme previsão expressa nos Decretos regulamentares.

5. A lei reconhece que as designações para funções privativas de grau hierárquico superior importam em acréscimo de responsabilidades e complexidade que transcendem as atribuições ordinárias do cargo de origem.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "
O militar estadual designado para exercer função privativa de grau hierárquico superior faz jus ao recebimento da diferença remuneratória correspondente ao menor posto titular da função, conforme estabelece o artigo 32, parágrafo único, da Lei Complementar nº 555/2014, independentemente de suas qualificações técnicas ou da alegação de que as atividades constituem obrigações inerentes ao cargo originário
."(N.U 1045959-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 23/02/2026)

10.

A sentença que
julgou procedente
a pretensão inicial para condenar o Recorrente ao pagamento das diferenças de subsídio referentes ao período em que o autor exerceu função privativa de grau hierárquico superior, entre 11/02/2022 e 01/08/2023 não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026